Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013055-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial indeferiu pedido de nova avaliação do bem penhorado, e determinou a designação de hasta pública.

A agravante alega que a avaliação ocorreu em 2019 e, devido ao tempo transcorrido é necessária que seja refeita por meio de perito com conhecimento especializado.

Argumenta que está em recuperação judicial,
logo qualquer crédito (passivo ou ativo) relacionado aos suscitantes deve submeter-se ao crivo do juízo recuperacional, principalmente os que envolvem a expropriação de bens essenciais.

Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do leilão designado, e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar e o reconhecimento da necessidade de nova avaliação.

Efeito suspensivo deferido (ID. 214655673).

Na contraminuta (ID. 217860687), a agravada suscita preclusão da matéria, já que o Recurso é oriundo de pedido de reconsideração, e pugna pelo não conhecimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 15-2-2013, o agravado ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial por quantia certa, visando o recebimento de R$ 25.591.030,22.

O agravante opôs Embargos à Execução que foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de pagamento do preparo recursal (ID. 40165820 – p. 69 – autos de origem).

Em cumprimento de sentença o agravante apresentou laudo de avaliação do imóvel, o qual foi homologado em 15-8-2023 (ID. 126135545 – autos de origem) e, por isso, foi determinada a venda do referido bem.

Somente em 21-9-2023, portanto, intempestivamente, o agravante se insurgiu do valor, por ele mesmo avaliado, e requereu nova avaliação do imóvel (ID. 129721969 – autos de origem).

Contudo, o pedido foi negado nestes termos:

“
INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo Executado no id.129721969 da decisão id. 126135545 pelas mesmas razões já declinadas, e sobretudo por já estar alcançada pela preclusão.

Além do mais, cumpre frisar que a homologação do valor da avaliação se deu com base no laudo trazido pelo próprio Executado e não houve qualquer demonstração de eventual valorização excepcional do imóvel nesse interim a fim de justificar nova avaliação.
”

Como visto, a decisão agravada decorre de um pedido de reconsideração. Entretanto, tal requerimento não interrompe e nem suspende prazos recursais.

Assim, considerando que este Agravo de Instrumento foi interposto somente em 13-5-2024, a matéria está preclusa.

Nesse sentido:

“
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APRECIOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MANTENDO DECISÃO ANTERIOR. EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA. PRAZO QUE SE CONTA DO PRIMEIRO ATO, DE ONDE PROVEIO O PREJUÍZO À PARTE. AGRAVO IMPROVIDO. O pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal.
Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do posterior, que traduziu simples confirmação do anterior
. Verificada a extemporaneidade do recurso, em virtude dessa contagem, apresenta-se manifesta a inadmissibilidade, e por assim ser, não se abre ao Tribunal a possibilidade de realizar qualquer tipo de apreciação.”
(TJSP - AGT: 20624268220218260000 SP 2062426-82.2021.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/06/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR ANTE A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE AUTORIZAM A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 80, IV E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. a) Não demonstrada a caracterização de nenhuma das situações excepcionais previstas no art. 435 do Código de Processo Civil, que justifique a juntada extemporânea de documentos, inviável a reconsideração da decisão que indeferiu pleito formulado pela parte executada. b) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o exercício regular do direito constitucional de recorrer não deve ensejar condenação do recorrente às penalidades por litigância de má-fé e multa’ (STJ. AgInt no AREsp 967.034/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019).”
(TJPR - 0051172-62.2020.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Kanayama, Julgamento: 15/03/2021, 2a Câmara Cível, Publicação: 16/03/2021)

Portanto, se havia o interesse em modificar o entendimento firmado no juízo de origem, a agravante tinha que interpor o Recurso na primeira oportunidade que lhe cabia.

Consequentemente, incide na matéria à preclusão (art. 507 do CPC).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024